Tribunal: TJSP
Processo: 2245885-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – Exceção de Pré-Executividade – CITAÇÃO PELO CORREIO – Aviso de recebimento recepcionado por terceiro – Hipótese que não se amolda, cabalmente, nos lindes do § 4o do art. 248 do CPC – Sem embargo, o comparecimento espontâneo do executado supre eventual irregularidade do ato citatório – CPC, art. 239, § 1o – Citação

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – Exceção de Pré-Executividade – CITAÇÃO PELO CORREIO – Aviso de recebimento recepcionado por terceiro – Hipótese que não se amolda, cabalmente, nos lindes do § 4o do art. 248 do CPC – Sem embargo, o comparecimento espontâneo do executado supre eventual irregularidade do ato citatório – CPC, art. 239, § 1o – Citação válida – Direito ao contraditório e ampla defesa assegurado.
CESSÃO DE CRÉDITO – Necessidade da instituição financeira comprovar que o instrumento de cessão de crédito também contempla a dívida discutida nos autos originários. ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – Inexigibilidade (art. 778, § 1o, III, do CPC).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.